Tribunal: STF
Processo: RE 101331
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
- LIMITAÇÕES AO DIREITO DE CONSTRUIR.
A COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA LIGISLAR SOBRE MATÉRIA URBANISTICA
QUE TRANSCENDA AO PECULIAR INTERESSE LOCAL, NÃO CONTRARIA AS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE.
PRECEDENTE DO STF.